Tribunal: TJDFT
Processo: 0729529-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729529-85.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MONICA MULSER PARADA, ESPÓLIO DE JOSE MARCOS NOGUEIRA VIANA AGRAVADO: LAURO ROCHA REIS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de José Marcos Nogueira Viana contra Lauro Rocha Reis, da r. decisão que determinou a incidência de multa e honorários estipulados no art. 523, §1o, do CPC ante a ausência de pagamento pelo espólio. Em consulta ao PJE do Primeiro Grau, verifica-se que o MM. Juiz proferiu sentença, homologando o acordo celebrado entre as partes. Assim, forçoso reconhecer a superveniente perda do interesse do agravante, tornando prejudicado o presente agravo. Isto posto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 11 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora